Tribunal: TJPA
Processo: 0007450-30.2016.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. APROPRIAÃÃO INDÃBITA MAJORADA. OFÃCIO OU PROFISSÃO. ADVOGADO. ABSOLVIÃÃO. DÃVIDAS QUANTO AO DOLO OU ANIMUS REM SIBI HABENDI. INCIDÃNCIA DO PRINCÃPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.1. Para a caracterizaÃ§Ã£o do crime de apropriaÃ§Ã£o indÃ©bita nÃ£o basta a mera retenÃ§Ã£o da coisa, deve haver o dolo de apropriar-se de coisa alheia mÃ3vel de que tem a posse ou detenÃ§Ã£o. A ausÃªncia do animus "rem sibi habendi" exclui, subjetivamente, a apropriaÃ§Ã£o indÃ©bita. Diante de dÃºvidas razoÃ¡veis acerca do dolo do rÃ©u, fragilizando um possÃvel decreto condenatÃ3rio, Ã© sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiÃ§a absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicaÃ§Ã£o do brocardo "in dubio pro reo"2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007450-30.2016.814.0046
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA
ADV.: MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. OFÍCIO OU PROFISSÃO. ADVOGADO. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDAS QUANTO AO DOLO OU ANIMUS REM SIBI HABENDI. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para a caracterização do crime de apropriação indébita não basta a mera retenção da coisa, deve haver o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção. A ausência do animus
"rem sibi habendi
" exclui, subjetivamente, a apropriação indébita. Diante de dúvidas razoáveis acerca do dolo do réu, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "
in dubio pro reo
"
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dezesseis e vinte e três de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará que absolveu
MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA,
que foi inicialmente denunciado por violação ao art. 168 do CP (apropriação indébita).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o Apelado, afirmando que:
¿Consta nos autos do inquérito policial que o acusado MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA, que é advogado militante nesta Comarca, foi contratado pela vítima, para que ingressasse com reclamação trabalhista para receber as verbas rescisórias de contrato de trabalho que firmara com sua ex-empregada.
A ação judicial foi proposta pelo acusado perante a 2 Vara do Trabalho de Marabá, Proc. n. 0000424-81.2013.5.08.0117, contudo, em 21 de março de 2013, conforme termo anexo, as partes firmaram acordo em sede de audiência preliminar de acusação instante em que a parte Reclamada comprometeu-se a pagar à Reclamante, ora vítima, a importância de R$ 15.000,00(quinze mil reais), dos quais R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) deveria ser deduzidos de tal valor a título de honorários advocatícios e o restante, R$10.500(dez mil e quinhentos reais), deveriam ser pagos diretamente à vítima, Sra., Maria Aparecida Alves Costa.
Entrementes, a vítima, evidentemente que de boa-fé, outorgou instrumento de mandato, conferindo-lhe poderes para receber e dar quitação a bem dos interesses dela, então outorgante. Nesse contexto, o acusado recebeu o valor integral do acordo firmado na ação judicial, R$ 15.000,00(quinze mil reais) que lhes foram entregues pelo patrono da parte adversa na reclamação trabalhista no escritório dele nesta cidade de Rondon do Pará, porém o acusado não repassou os valores correspondentes à vítima, dolosamente apropriando-se de valores alheios.
A vítima, tomando ciência de que os valores foram regulamente pagos ao seu advogado, ora denunciado, procurou o seu patrono que, por sua vez, negou haver recebido o mencionado valor, invertendo, pois, a posse dos valores que recebera. Não satisfeita, a vítima procurou o advogado da Reclamada que comprovou ter pago, integralmente, o valor acordado ao acusado, instante em que ela novamente procurou o acusado que, não mais poderia negar ter percebido o valor reclamado, propondo o pagamento parcial do montante indevidamente apropriado.
Diante da recusa do acusado em entregar os valores devidos à vítima, ela procurou a OAB/PA, que intermediou um acordo que culminou com o parcelamento dos valores devidos à vítima, mas que, de forma bastante custodia, foram adimplidos pelo denunciado.

Após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a acusação e absolveu o réu, diante da ausência de provas suficientes para a condenação.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação e, em suas razões (fls. 139-142), alegou que o MM. Juízo se equivocou ao proceder a absolvição do Apelado, pugnado por sua condenação nas sanções punitivas do crime de apropriação indébita prevista no art. 168, §1º, III do CP.

Em contrarrazões (fls. 144-148), a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
manifestou-se pelo provimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 18/10/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I -AFASTAMENTO ABSOLVIÇÃO:

Sem maiores delongas, o mérito do presente recurso cinge-se em aferir se estão presentes nos autos as provas da autoria delitiva perpetrada pelo Apelado quanto ao crime do art. 168, §1º, III do CP,
in verbis:
Apropriação indébita
Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Aumento de pena
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:
(...)
III - em razão de ofício, emprego ou profissão.

A doutrina é uníssona no sentido de que o tipo subjetivo do crime em cometo é a ¿
vontade de apropriar-se de coisa alheia móvel (animus rem sibi habendi) é o dolo do crime. Exige-se o elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de ter, como proprietário, a coisa para si ou para outrem, com a vontade de não restituí-la. Está presente o elemento subjetivo quando o agente pratica o ato incompatível com a possibilidade de ulterior restituição da coisa ou seu emprego ao fim determinado. (Mirabete, Júlio Fabbini - Código Penal interpretado. 6.ed. 2reimpr. São Paulo: Atlas, 2007)

Cediço que o direito penal é a ultima
ratio,
ou seja, a sanção penal somente deve ser aplicada quando ela é capaz de evitar a ocorrência de atos ilícitos ou de puni-los à altura da lesão ou do perigo a que submeteram determinado bem jurídico, dotado de relevância para a manutenção da convivência social pacífica.

Não desconheço que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. Contudo, entendo que a absolvição aqui guerreada foi brilhantemente fundamentada pelo MM. Juízo
a quo,
pois a vítima apresentou depoimentos controversos, bem como as testemunhas-chave não foram arroladas pelo Ministério Público, não se desincumbindo do ônus de comprovar a culpabilidade do réu, senão vejamos:

A vítima narrou que:
A vítima contratou o advogado para uma ação trabalhista e logrou um acordo naquela justiça no total de R$15.000,00(quinze mil reais). A vítima não acordou os valores com o causídico por ocasião do contrato. O filho da depoente foi quem diligenciou junto com esta para a contratação dos serviços. A depoente não tinha conhecimento de qual valor teria que pagar pelo serviço pelo prestado. O acusado não informou a depoente qual valor seria devido pelo serviço. Restou acertado que o réu deveria comunicar sobre o pagamento a vítima. A confusão começou quando a depoente soube que o advogado tinha recebido o valor. A depoente recebeu um valor de R$1.500,00(mil e quinhentos) reais no Banco do Brasil, momento em que recusou, pois, o valor era inferior ao combinado. A esposa do acusado foi na casa da vítima e afirmou que esta tinha que receber este valor recusado. A depoente recebeu em 6(seis) parcelas totalizando R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Tal fato ocorreu em 2013. A depoente recebeu o valor do Banco pela ¿mão¿ da esposa do acusado. A vítima confirma que recebeu todo o valor devido e era obrigação do réu realizar o pagamento. A vítima sacou um valor da justiça do trabalho, pois a justiça ¿foi atrás dela¿. Recebeu parcelado, e recebeu 10.500,00(dez mil e quinhentos reais) e mais outros mil. A depoente assinou contrato sem saber ler, para fins de direitos trabalhistas. A depoente assinou papéis sem saber ler. O advogado não deixou a vítima ler os documentos. A depoente recebeu em 6(seis) vezes. A justiça - oficial de justiça - veio atrás da depoente para sacar o dinheiro. a depoente não leu o documento assinado na Ordem dos Advogados do Brasil, pois não enxerga.

Enquanto isso, o réu afirmou que seu Secretário (não arrolado como testemunha) ficou na dúvida sobre o valor exato a respeito do pagamento, tendo efetuado ele no montante de R$9000,00 e depositando os R$1.500,00 quando confirmou que estes últimos ainda estavam pendentes de pagamento. A vítima afirmou que tratava com a esposa do réu sobre o recebimento dos valores (que não foi arrolada como testemunha).

A vítima acionou a justiça do trabalho sobre o inadimplemento em 03/04/2013, o que culminou no bloqueio no valor de R$ 1.000,00 na conta da sua ex patroa Norma Hiran Fontenel, ocorrido em 23/05/2013 e indevidamente sacado pela vítima.

Após acionar a OAB local, objetivando receber a integralidade dos valores, sustenta que, através de 06 parcelas foram recebidos o montante devido.

Sobre as contradições do depoimento da vítima, o Julgador arrematou: ¿a
vítima, em várias oportunidades, em especial na delegacia e em juízo narra o retardo do pagamento da vítima, bem como a referida indiferença do réu sobre o pagamento. Na mesma senda, assina documento junto a Presidente da subseção da OAB, na presença de testemunhas, cujo teor vai de encontro ao afirmado por ela, pois consta do documento: ¿que a declarante, dá plena, total e irrevogável quitação¿. E, mais a frente, na justiça especializada afirma em 23.05.2013: ¿restaria o valor de 1.000,00(mil reais), pois havia recebido o valor de R$9.500,00(nove mil e quinhentos). Este fato motivou o bloqueio de mais um valor na justiça trabalhista e devidamente sacado pela vítima. Após análise dos autos e refletir sobre os documentos presentes, entendo que não restaram categoricamente comprovados os fatos articulados sobre o réu neste ponto controverso da questão. Isto é, sobre o pagamento imediato ou não do valor de R$9.500(nove mil e quinhentos reais) realizado pelo secretário ou esposa do réu¿.

Temos de concreto que:
1)

O acordo trabalhista que gerou as verbas indenizatórias à vítima foi firmado em
21/03/2013
;
2)

Reclamação na justiça trabalhista sobre o inadimplemento 03/04/2013;
3)

Acordo na OAB e quitação da dívida 10/04/2013, onde todos assinaram a quitação da dívida;
4)

Deposito de R$1500,00 do réu em favor da vítima no Banco do Brasil, em
04/04/2013
;

Em minha compreensão, o atraso no pagamento total devido à vítima ocorreu do dia
21/03/2013
até o deposito no Banco do Brasil efetuado pelo réu em
04/04/2013. Desse modo,
desde o recebimento da verba indenizatória até o efetivo pagamento integral dos valores à vítima, transcorreram 15 dias, prazo irrisório para a configuração do dolo específico de apropriação do dinheiro por parte do advogado.

Deste modo, a ¿TACRSP
simples demora na restituição ou desídia na omissão não caracteriza apropriação indébita. É necessário antes de tudo,

não confundir tal delito com os casos em que apenas cabe recurso ao juízo civil (TT 613/35). TACRSP: ¿Mera demora em restituir coisa alheia que licitamente foi parar em mãos de outem, não constitui per se, e em sua tridimensionalidade, o tipo delituoso desenhado no art. 168 do CP (JTACRIM 45/394).

No mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE CARGO, OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para configuração do crime de apropriação indébita, faz-se necessário provar o dolo do agente consistente em, arbitrariamente, apoderar-se do bem alheio, passando a agir como se dono fosse, com recusa a devolvê-lo. 2. A existência de razoável dúvida quanto à vontade do acusado de apropriar-se dos valores por ele levantados conduz à absolvição do réu, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJDFT, Acórdão 1340471, 00501858220148070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 26/5/2021).
APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR ADVOGADO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Se o conjunto probatório é frágil para embasar a condenação do acusado pela prática do crime de apropriação indébita, impõe-se a manutenção da sentença absolutória em respeito ao princípio do in dubio pro reo. (
TJMS
. Apelação Criminal n. 0004287-11.2015.8.12.0021, Três Lagoas, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Jonas Hass Silva Júnior, j: 10/03/2021, p: 12/03/2021)

Concluo que, seja pela inconsistência do depoimento da vítima, segundo a qual afirma que contratou o advogado porque o filho dela a orientou, bem como não leu o contrato advocatício, bem como todos os demais documentos que assinou, seja porque não vislumbro dolo do agente, uma vez que após 15 dias do recebimento das verbas ressarciu integralmente a vítima, não restando comprovado o seu interesse de locupletamento indevido.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator